Tribunal: TJDFT
Processo: 0754825-32.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. ABONO DE PERMANÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO PRÉVIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré – DISTRITO FEDERAL – em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o ente público ao pagamento do valor de R$ 5.946,21 (cinco mil, novecentos e quarenta e seis reais e vinte e um centavos) a título de abono de permanência, referente ao período compreendido entre 07/12/2015 e 18/03/2016.
2. O recorrente alega, em síntese, que existem requisitos legais taxativos para a percepção do abono de permanência e que a parte autora não atendeu a um deles. Argumenta que não houve requerimento para concessão do abono ou opção por permanência em atividade. Impugna, por fim, o percentual dos juros aplicados. Contrarrazões apresentadas.
3. No caso, considerando o que foi objeto de impugnação no recurso, é incontroverso que a parte autora adquiriu direito à aposentadoria em 07/12/2015, mas a aposentadoria somente foi publicada em 18/03/2016. As referidas datas são ratificadas pelos documentos apresentados aos autos pelas partes, sobretudo o processo administrativo de aposentadoria da autora (ID 25431489). A controvérsia a ser solucionada, portanto, limita-se à exigência de requerimento administrativo expresso por parte do servidor para receber o abono de permanência.
4. No que diz respeito ao assunto tratado nos presentes autos, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5026, decidiu no sentido de que: “o abono permanência deve ser concedido uma vez preenchidos os seus requisitos, sem necessidade de formulação de requerimento ou outra exigência não prevista constitucionalmente. A jurisprudência desta suprema Corte tem afirmado que cumpridas as condições para o gozo da aposentadoria, o servidor que decida continuar a exercer as atividades laborais tem direito ao aludido abono sem qualquer tipo de exigência adicional.”. Logo, o fato de a servidora ter permanecido no cargo após ter preenchido os requisitos para aposentadoria, isto é, até a publicação do ato de sua aposentação, confirma seu direito ao percebimento do abono permanência, ainda que sua permanência no trabalho tenha se dado apenas como ato de cautela para fins previdenciários, pois, além de terem sido preenchidos todos os requisitos, a Administração Pública aproveitou-se de sua mão-de-obra, de modo que entendimento diverso resultaria na legitimação do enriquecimento ilícito por parte do Ente Estatal.
5. Desse modo, é desnecessário o requerimento administrativo prévio para o estabelecimento do marco inicial para a percepção do abono permanência, bastando, para tanto, a permanência no exercício de suas atividades após o preenchimento dos requisitos mínimos para a aposentadoria voluntária do servidor. No mesmo sentido aqui exposto, há o precedente: (Acórdão 1315463, 07183550220208070016, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 29/1/2021, publicado no DJE: 10/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
6. Para fins de cálculo, a correção monetária dar-se-á pelo IPCA-E, por todo o período, índice adequado a captar a variação de preços da economia, acrescidos, ainda, de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870.947/SE, de 20/9/2017. Assim, a sentença não merece qualquer reforma.
7. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. O Distrito Federal é isento de custas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.